Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia de R$ 750,00 para R$ 250,00. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o alimentante comprovou alteração em sua capacidade financeira que justifique a redução do valor da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que a revisão do valor dos alimentos exige comprovação de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando. ́
5. No caso, não houve comprovação de redução significativa na capacidade financeira do recorrente, pois os extratos bancários demonstram movimentação mensal superior ao valor alegado como renda.
6. A constituição de nova família pelo alimentante não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia do filho anterior, pois o dever de sustento é prioritário.
7. O valor de R$ 750,00 atende de maneira proporcional e razoável às necessidades da alimentanda, não havendo fundamento para a redução pleiteada.
8. A revisão dos alimentos pode ser requerida a qualquer tempo, caso sobrevenha mudança substancial na situação financeira do alimentante, nos termos da cláusula rebus sic stantibus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revisão dos alimentos exige prova inequívoca da modificação da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. A constituição de nova família pelo alimentante não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução da pensão alimentícia de filho anterior.
3. O valor da pensão deve equilibrar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, garantindo o sustento adequado do alimentando.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §§1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso apresentado.